Tribunal: TJPA
Processo: 0800547-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800547-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: ERICA RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE VIGIA DE NAZARÉ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS.
CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
.

Em se tratando de

paciente comprovadamente mãe de menor de 12 anos, encaixando-se nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátria, na medida em que o
crime pelo qual responde não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como contra sua filha, tampouco existe qualquer situação excepcionalíssima,
torna-se imperiosa a conversão da sua custódia preventiva por prisão domiciliar.

2.
Ordem conhecida e concedida – ratificando a medida liminar anteriormente deferida - para converter a segregação preventiva da coacta por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico (
no caso de já ter sido implementado na comarca de origem)
, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares que o juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrada pela advogada Cristiane Bentes das Chagas, em benefício de
Erica Rodrigues dos Santos,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA.

Alega a impetrante, em linhas gerais, que a paciente teve mandado de prisão expedido em seu desfavor pela suposta prática do
delito de tráfico de drogas
, sendo indeferido o pedido defensivo de revogação da custódia ou conversão em constritiva domiciliar.

Informa que o feito está aguardando a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18/02/2020, encontrando-se a coacta no aguardo do deferimento desta ordem para, então, comparecer em juízo.

Aduz que, além da paciente ser tecnicamente primária, possuir uma filha menor de 12 anos e ter residência fixa, a quantidade da droga apreendida é pequena e sequer foi encontrada na casa onde mora.

Sustenta que a coacta faz jus a conversão de sua prisão preventiva em domiciliar, uma vez que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes não envolve violência e grave ameaça, não foi perpetrado contra sua prole ou dependentes, tampouco existe situação excepcionalíssima no caso.

Por tais motivos, pleiteia a conversão da segregação preventiva em constritiva domiciliar, e, no mérito, a confirmação da providência.

Acostou os seguintes documentos: 1- Procuração; 2- Cópia do RG da paciente; 3- Recibo de Compra e Venda de um terreno situado no município de Vigia de Nazaré/PA; 4- Certidão de Nascimento de Nicaele dos Santos Ferreira, filha da paciente e com data de nascimento de 31/12/2009; 5- Decisão indeferindo pedido de revogação da prisão cautelar (datada de 19/12/2019); 6- Cópia do
habeas corpus
coletivo

nº 1
43.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que me reservei para apreciar a medida de urgência após as informações da autoridade inquinada coatora.

Informações prestadas (Pje ID nº 2.672.619).

Retornaram os autos conclusos a este gabinete, oportunidade em que
deferi o pedido liminar para “
converter a custódia preventiva da coacta por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico (no caso de já ter sido implementado na comarca de origem),

sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do magistrado de 1º grau, determinando, ainda, que a paciente compareça, no prazo de 48h, perante o juízo a quo, a fim de que tome ciência de eventuais medidas cautelares fixadas e assine termo de compromisso
”.

Por último, a
Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel
opina pelo conhecimento e concessão da ordem, a fim de que “
seja substituída a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, mediante a aplicação concomitante de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando os efeitos da liminar anteriormente deferida
”.

É o relatório.

VOTO

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que a ordem merece ser concedida nos termos reclamados, pelas razões que passo a demonstrar.

De fato, do exame dos autos, é forçosa a conclusão de que a paciente faz jus a conversão da sua custódia cautelar pela constritiva domiciliar, porquanto
ficou devidamente comprovado nos autos que
é mãe de
Nicaele dos Santos Ferreira
,
c
om 10 anos de idade, i
ncidindo na hipótese descrita no
art. 318, V
[1]
e art. 318-A
[2]
, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, tal situação foi decidida no precedente firmado pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do
habeas corpus
coletivo nº. 143641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), que concedeu a ordem
para
“
determinar
a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo
186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuado os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Na mesma linha, posteriormente, o Ministro Relator, em decisão monocrática, ainda no
writ coletivo
supracitado, objetivando dar efetividade à ordem concedida, esclareceu, dentre outras questões, que “
a concepção de que mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.”.
E, ainda,

acrescentou que
“não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.”

Ressaltou, ainda, que
“a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.”.

De fato, o direito reconhecido pelo legislador tem caráter
humanitário e visa à dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar dos menores
, vulneráveis, sendo incontestável que, no caso, o infante, com apenas 10 anos de idade, necessita dos cuidados maternos para sua própria subsistência, desenvolvimento e alimentação.

Essa nova orientação impõe que, evidentemente,
os filhos, sendo sujeitos de direito à proteção especial e prioridades nas políticas públicas existentes para esse fim, detêm como direito próprio e oponível perante o Estado e à sociedade, o de conviver com sua mãe e família, de serem alimentados
, educados e amparados pelo Estado e pelos pais, bem como a garantia para um desenvolvimento livre de opressão ou sofrimento.

Desse modo, nota-se que a coacta se encaixa nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátrias, na medida em que o crime pelo qual responde
não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como não foi contra sua filha, tampouco existe qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Prevalecem, pois, neste momento, as razões humanitárias. A propósito, colaciono,
verbi gratia
, os seguintes julgados dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL.
PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE
. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I

A decis
ã
o de primeiro grau de jurisdi
çã
o que indeferiu a pris
ã
o domiciliar à
paciente, mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade
, uma com pouco mais de 8 meses de idade e outra com 2 anos e 8 meses de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. II

Apesar de o ju
í
zo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, penso que tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. III


A acusa
çã
o n
ã
o diz respeito a crime praticado mediante viol
ê
ncia ou grave amea
ç
a, nem contra os descendentes, e que n
ã
o est
ã
o presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela. IV

Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF - AgR HC: 164368 SP - SÃO PAULO 0081155-09.2018.1.00.0000, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 22/02/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-041 28-02-2019) (grifei).

----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP. CRIME NÃO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CRIME NÃO COMETIDO CONTRA DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE IMPEÇA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DE MENOR DE IDADE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO. CONSTITUCIONALISMO FRATERNO. PREÂMBULO E ART. 3º DA CF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, se aplica integralmente à presente hipótese, haja vista que a recorrente possui uma filha de 3 anos de idade e o crime a ela imputado, tráfico de drogas, não envolve violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra descendente. Relevante assentar, ademais, que as peculiaridades apresentadas no presente processo não revelam nenhuma nota de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva em detrimento do benefício da prisão domiciliar
. 2. Apesar da inequívoca reprovabilidade da conduta imputada e da expressiva quantidade de droga apreendida - 2kg de maconha -, observa-se que não há qualquer excepcionalidade que impeça o deferimento da prisão domiciliar, devendo prevalecer o interesse da criança, que goza de proteção integral e prioritária, e a força impositiva da nova regra processual penal. Precedentes. 3. A fim de proteger a integridade física e emocional da filha menor e pela urgência que a medida requer, de rigor a manutenção da decisão impugnada que autorizou a substituição da prisão da ora agravada pela prisão domiciliar, com espeque nos arts. 318, IV e V e 318-A, do Código de Processo Penal, com alicerce no Preâmbulo e no art. 3º da CF/88, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau, com a ressalva de que a prisão pode ser novamente decretada em caso de descumprimento da referida medida ou de superveniência de fatos novos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no RHC: 110084 PB 2019/0083148-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (grifei).

Nesse encadeamento de ideias, embora não se descuide da gravidade do delito supostamente praticado, ponderando-se as
circunstâncias fáticas e contextuais do caso, bem como os interesses envolvidos,
revela-se adequada e proporcional a conversão da prisão preventiva pela constritiva domiciliar, preservando a integridade física e emocional da infante, o que,
ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227
[3]
e 229
[4]
da Constituição da República.

Pela fundamentação supra,
concedo a ordem
– ratificando a medida liminar anteriormente deferida – a fim de converter a custódia preventiva da coacta por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico (no caso de já ter sido implementado na comarca de origem),
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do magistrado de 1º grau, podendo a prisão ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas medidas ou de superveniência de fatos novos.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

[2]

Art. 318-A.

A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

[3]
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

[4]
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Belém, 03/03/2020